Tribunal: TJES
Processo: 0000043-44.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-44.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE QUEIROS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXAME REMETIDO À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa pleiteia a redução da pena de multa ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a pena de multa deve ser redimensionada para o mínimo legal, considerando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade;
(ii) determinar se é possível a concessão da gratuidade da justiça nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena de multa deve obedecer ao critério trifásico de aplicação previsto no artigo 68, do Código Penal, sendo necessário que reflita a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1756117/RS). No caso concreto, a pena privativa de liberdade foi reduzida ao mínimo legal (02 anos de reclusão) em razão da atenuante da confissão espontânea, o que impõe a necessidade de redimensionar a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a análise desse benefício deve ser realizada na fase de execução, conforme entendimento consolidado de que o exame das condições econômicas do condenado pode ser melhor aferido neste momento, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, e artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 49 e 68; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000043-44.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE QUEIROS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Cristiano de Queiros Silva
, inconformado
com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Jaguaré (id.
10378073
)
,
que
julgo
u

procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de
50
(
cinquenta)
dias-multa
, valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas
razões recursais

no id.
10378075
,
a defesa requer
a
fixação da pena de multa no mínimo legal,
bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no artigo
14
, da Lei nº 10.826/2003, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise dos pleitos formulados pela defesa quanto à dosimetria da pena.

Q
uanto
ao pleito de redução da
pena de multa,
sabe-se que tal espécie de reprimenda
se submete ao critério trifásico do art. 68,
do Código Penal,
o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as m
esmas circunstâncias judiciais
,
circunstâncias agravantes
e
atuantes
e
causas de diminuição e de aumento
para valorá-la.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).”

Dito isso,
constato que
no caso em questão
,
após a incidência
da atenuante da confissão espontânea, o magistrado
a quo
procedeu à redução da pena corpórea ao patamar mínimo legal, qual seja, de 02 (dois) anos de reclusão.

Não obstante isso, ao realizar a dosimetria da pena de multa, a fixou no montante de 50 (cinquenta) dias-multa, em decorrência da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem considerar a incidência da atenuante acima referida.

Dessa forma,
diante

d
a necessidade de haver proporcionalidade entre a pena corpórea e a pena de multa fixada,
reputo
assistir razão ao recorrente nesse ponto,
devendo,
tal qual procedido em relação à pena corpórea,
ser redimensionada
a pena de multa ao mínimo legal,
qual seja, de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
D
OU a ele PARCIAL P
ROVIMENTO
,
para redimensionar a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se
incólume os demais
termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)